Tribunal: TJSP
Processo: 1007411-45.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Rejeição liminar, em razão da ausência da garantia do Juízo. Irresignação. Inadmissibilidade. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Renúncia de mandato pela Patrona da parte embargante após a interposição do recurso. Única Procuradora constituída. Cientificação do mandante comprovada nos autos. Decurso do prazo de dez dias fixado pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Rejeição liminar, em razão da ausência da garantia do Juízo. Irresignação. Inadmissibilidade. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Renúncia de mandato pela Patrona da parte embargante após a interposição do recurso. Única Procuradora constituída. Cientificação do mandante comprovada nos autos. Decurso do prazo de dez dias fixado pelo artigo 112 do Código de Processo Civil, sem regularização. Ausência de pressuposto processual caracterizada. Inviabilidade de conhecimento do recurso de apelação. Precedentes. Hipótese, outrossim, de prolação de sentença na execução, supervenientemente ao recurso interposto nestes embargos, extinguindo o feito após homologação do pedido de desistência do Fisco. Perda de objeto do incidente. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não conhecido.